Tribunal: STF
Processo: ADI 5458
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 8.429/2015, DO ESTADO DE GOIÁS, QUE DISPÕE SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS NAS CAUSAS EM QUE O ESTADO DE GOIÁS SEJA PARTE. REGULAMENTAÇÃO, PELO ESTADO DE GOIÁS, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 151/2015, NOS TERMOS DO SEU ARTIGO 11. REPRODUÇÃO DO TEOR DA LC 151/2015, COMO EVIDENCIADO EM QUADRO COMPARATIVO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DISCIPLINA ESTADUAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. ATO IMPUGNADO DE CARÁTER MERAMENTE REGULAMENTAR, A INVIABILIZAR A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO JURISDICIONAL DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE ADEQUADA. DECRETO MERAMENTE REGULAMENTAR. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. PRECEDENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.